Tribunal: TJES
Processo: 0000008-14.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-14.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALBERTO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPRESSÃO AO CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA REINCIDENTE. SÚMULA Nº 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal). Foi fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como montante mínimo de indenização por dano moral à vítima.

2. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Além disso, pleiteia a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, argumentando que a reincidência não é suficiente para justificar regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais: (i) a adequação da valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; e (ii) a possibilidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena pelo réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa dos antecedentes foi devidamente fundamentada com base em condenação anterior transitada em julgado em 2015, conforme certidão constante dos autos. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condenações atingidas pelo prazo depurador quinquenal (art. 64, I, do CP) podem ser utilizadas para macular os antecedentes.

5. As circunstâncias do delito também foram corretamente valoradas, considerando que o furto foi praticado durante o repouso noturno, período em que a vigilância e a capacidade de reação das vítimas são reduzidas, justificando maior gravidade. Trata-se de entendimento consolidado no STJ (AgRg no HC: 900941/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 10/06/2024).

6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando a reincidência do réu.

7. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem para a fixação do regime semiaberto é idônea e atende às exigências legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do delito na dosimetria da pena é válida quando fundamentada em elementos concretos, como condenações anteriores transitadas em julgado e a prática do crime durante o repouso noturno, que evidencia maior gravidade.

2. A fixação do regime inicial semiaberto para réu reincidente é admissível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula nº 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, "b", art. 155, § 4º, inciso I, e art. 64, inciso I; STJ, Súmula nº 269.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC: 900941/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 10/06/2024, DJe 12/06/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.720.836/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/10/2024, DJe 14/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADALBERTO DE JESUS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Nova Venécia/ES, que condenou o denunciado ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto nos artigos 155, §4º, inciso I do Código Penal.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como montante mínimo de indenização pelo dano moral suportado pela vítima.

Nas razões de apelação apresentadas (ID nº 11118879), o apelante requer o reexame da valoração das circunstâncias judiciais negativadas, sob o argumento de que o estabelecimento da pena-base no mínimo legal é medida suficiente e proporcional para a reprovação do crime.

Ademais, sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, sob a alegação de que a reincidência do acusado não é critério suficiente para a imposição de regime mais gravoso.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 11118880), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID nº 11626663, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
ADALBERTO DE JESUS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Nova Venécia/ES, que condenou o denunciado ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto nos artigos 155, §4º, inciso I do Código Penal.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como montante mínimo de indenização pelo dano moral suportado pela vítima.

Nas razões de apelação apresentadas (ID nº 11118879), o apelante requer o reexame da valoração das circunstâncias judiciais negativadas, sob o argumento de que o estabelecimento da pena-base no mínimo legal é medida suficiente e proporcional para a reprovação do crime.

Ademais, sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, sob a alegação de que a reincidência do acusado não é critério suficiente para a imposição de regime mais gravoso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, narrando que, na madrugada do dia 07/02/2024, no Supermercado Cricaré, localizado na Av. São Mateus, nº 379, em Beira Rio, Nova Venécia/ES, o acusado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu 1 (um) aparelho celular, 1 (um) carregador e 1 (uma) caixa de vinhos, os quais foram posteriormente trocados por pedras de crack.

Consta na peça acusatória que, em uma operação de patrulhamento da Polícia Militar realizada no dia 09/02/2024, no Bairro Ilmo Covre, Rodovia S-315, conduzida pela DPM com base nas investigações referentes ao delito cometido no Supermercado, a guarnição policial encontrou o acusado e, após a sua abordagem, foram encontrados vestígios de substância análoga ao crack, um aparelho celular Samsung Galaxy A03 de cor preta, com capa rosa e um carregador Samsung branco, o que confirmou a ocorrência do furto.

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim de ocorrência, o auto de apreensão (ID nº 11118211) e o laudo pericial de exame em local de furto (ID nº 11118228), além dos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do acusado.

A controvérsia recursal reside na valoração dada às circunstâncias da primeira fase da dosimetria, bem como ao regime fixado para o cumprimento inicial da pena.

É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado maculou a circunstância judicial dos antecedentes, tendo como justificativa o fato de que o réu possui ação penal transitada em julgado em 16/09/2015, nos autos da ação penal n° 0003931-43.2015.8.08.0048 (certidão de ID nº 38248864).
Portanto, a valoração dos maus antecedentes do crime foi adequada, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:
“é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena.
” (AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Ademais, maculou as circunstâncias

do delito, sob o argumento de que os fatos narrados nos autos ocorreram durante o repouso noturno, argumento este suficiente para justificar o incremento da pena-base, visto que o período noturno consiste em momento em que a vigilância dos bens é reduzida e a vítima possui menor capacidade de reação, contexto que atrai maior gravidade ao fato criminoso.

Trata-se de entendimento, inclusive, adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRÁTICA NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado deste Superior Tribunal, no Tema Repetitivo n. 1087,
a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada.Entretanto, isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada
, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 900941 SC 2024/0105401-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Feitas tais considerações e, diante da fundamentada argumentação desenvolvida pelo Juízo
a quo
, mantenho a valoração negativa dos antecedentes e
da culpabilidade
.

Já em relação à fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial negativada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem
.
Mantenho, então, a fixação da pena-base no patamar de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda etapa, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho, portanto, a pena definitiva fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

A despeito dos argumentos do acusado em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime semiaberto, visto que a mera reincidência genérica é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.